Tribunal: TJDFT
Processo: 0712663-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712663-36.2021.8.07.0000 PACIENTE: LUCIANO CURCINO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCIANO CURCINO DOS SANTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Ceilândia. O douto advogado constituído pelo paciente peticionou nos autos requerendo a desistência do processamento do “habeas corpus” (ID 25311532). Tendo em vista que o presente “writ” foi impetrado pela Defensoria Pública, foi determinada sua intimação para se manifestar acerca do pedido de desistência (ID 25345158). A douta Defensoria se deu por ciente e ratificou o pedido de desistência (ID 25374640). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 2. Int. 3. À Secretaria para cadastrar o advogado constituído conforme procuração (ID 25311533). 4. Arquivem-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator